Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-96.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000640-96.2025.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 000.426.731-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care), com equipe multidisciplinar por 24 horas, ao agravado Wilson Lima dos Santos. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, com base em relatório técnico da Secretaria Estadual de Saúde, que indicou a necessidade de cuidados contínuos devido ao grave quadro clínico do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda e a adequação do tratamento de Home Care como obrigação imposta ao ente federativo, diante da constatação técnica de dependência total do paciente e da classificação do atendimento como de média complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF, não sendo possível afastar a legitimidade do Estado para responder pela obrigação, ainda que o tratamento seja, em tese, de média complexidade.

4.

A avaliação técnica da própria Secretaria Estadual de Saúde, após vistoria in loco, apontou a necessidade de atendimento contínuo e classificou o paciente como dependente total, o que, segundo a metodologia da Tabela ABEMID, exige migração automática para média complexidade, independentemente da pontuação total.

5.

A situação clínica do agravado — com histórico de AVC isquêmico, crises convulsivas, disfagia grave, pneumonia broncoaspirativa, trismo e outras comorbidades — demanda atendimento especializado contínuo, incompatível com programas de atendimento esporádico como o "Melhor em Casa".

6.

Os fundamentos já analisados na decisão agravada, como a alegada ausência de urgência e de interesse processual, foram corretamente afastados, não havendo inovação relevante no Agravo Interno que justifique sua reforma.

7.

A decisão agravada está em consonância com jurisprudência consolidada do TJMT e dos tribunais superiores, ao assegurar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente diante da comprovada vulnerabilidade do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2.

A classificação técnica da Tabela ABEMID impõe a migração automática para média complexidade quando constatada dependência total do paciente, independentemente da pontuação global.

3.

A necessidade de atendimento contínuo e especializado impõe ao Estado o dever de fornecer Home Care, não se prestando programas assistenciais eventuais como substitutos da obrigação estatal.

4.

Decisão judicial que garante o direito à saúde em casos de urgência deve ser mantida quando amparada em provas técnicas e alinhada à jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 6o; 196; 198, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, Ag. Instr. no 1001319-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico domiciliar na modalidade Home Care, em regime de 24 horas, com equipe multidisciplinar, ao agravado WILSON LIMA DOS SANTOS.

A decisão agravada fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do direito à saúde, no art. 196 da Constituição Federal e no reconhecimento da necessidade de atendimento de média complexidade do paciente, evidenciada pela pontuação atribuída na Tabela ABEMID e pela condição clínica de total dependência funcional.

Em suas razões recursais, o agravante reiterou os argumentos apresentados na apelação, sustentando: (i) a ausência de relatório médico circunstanciado com risco clínico imediato; (ii) a inexistência de urgência, sendo o tratamento de natureza eletiva; (iii) a ausência de interesse processual por falta de exaurimento da via administrativa; (iv) a ilegitimidade ativa e ausência de comprovação de domicílio; (v) a responsabilidade exclusiva do Município para atendimento de baixa e média complexidade, com base nos Temas 793 e 1234 do STF e em enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

O agravante pleiteia, em consequência, a reforma da decisão monocrática, com o redirecionamento da obrigação ao Município de Mirassol D'Oeste.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da decisão agravada por se tratar de medida que assegura o direito fundamental à saúde, destacando a total dependência do paciente e a adequação do tratamento prescrito. Aduz ainda que não houve inovação fática ou jurídica nas razões do recurso que justifique a reforma da decisão.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care), com equipe multidisciplinar, por 24 horas, ao agravado WILSON LIMA DOS SANTOS, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a adequação do tratamento prescrito.

A decisão agravada analisou detidamente os argumentos do apelante, tendo concluído pela presença dos requisitos para a prestação de serviço de média complexidade, notadamente diante do relatório técnico da própria Secretaria Estadual de Saúde, que após vistoria in loco, apontou o agravado como paciente dependente total, situação esta que, conforme a Tabela ABEMID, impõe migração automática para o grau de média complexidade, ainda que a pontuação global fosse inferior.

No que se refere à responsabilidade pelo custeio do serviço, a jurisprudência consolidada, à luz do art. 196 da Constituição Federal e do
Tema 793 do STF
, reconhece a
responsabilidade solidária
entre União, Estados e Municípios para o fornecimento de tratamento de saúde. Assim, mesmo que o tratamento se enquadre, em tese, como de média complexidade, tal fato não afasta a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo, podendo, eventualmente, discutir o ressarcimento com os demais entes em ação própria, sem prejuízo do atendimento imediato do paciente.

Não se verificam, portanto, os vícios apontados pelo agravante. A decisão impugnada seguiu a orientação firmada por esta Corte e pelos tribunais superiores em casos análogos, tratando-se de medida que concretiza o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Além disso, os argumentos de ausência de urgência, inexistência de relatório técnico adequado e ausência de interesse processual já foram exaustivamente apreciados e afastados na decisão agravada, não havendo inovação nas razões do presente recurso que justifique sua modificação. Vejamos:

"A avaliação técnica emitida pela própria Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso (ID 190554513), após vistoria
in loco
, reconheceu o estado de total dependência do paciente e a necessidade de atendimento contínuo por equipe multidisciplinar.

Ainda que a pontuação global obtida na Tabela ABEMID fosse de 10 pontos — inicialmente classificável como baixa complexidade —, o fato é que o paciente obteve a pontuação máxima (5 pontos) no item “Dependente Total”, o que, segundo a própria metodologia da tabela, impõe migração automática para o nível de média complexidade, conforme destacado no parecer ministerial: “Ao obter um score 5, o paciente migra automaticamente para média complexidade, independentemente da pontuação total obtida.”

A situação do recorrido, que padece de grave quadro clínico decorrente de AVC isquêmico, com crises convulsivas, disfagia orofaríngea grave, pneumonia broncoaspirativa, trismo, e outras comorbidades, exige, inequivocamente, atenção especializada contínua, não sendo possível equiparar tal necessidade à prestação de serviços eventuais pelo programa "Melhor em Casa".

O Judiciário atua para assegurar direitos fundamentais quando políticas públicas falham ou tardam em atender às demandas urgentes dos cidadãos.

Como expressa o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”" (
sic
decisão agravada)

A proposito, trago julgado desta corte de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – TABELA ABEMID – ARTIGO 196 DA CRFB – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - O artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária. 2- Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço. 3- Decisão reformada parcialmente . Recurso provido parcialmente." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001319-66.2024.8 .11.0000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada as questões suscitadas, em conformidade com a legislação constitucional e infraconstitucional pertinente, bem como com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores. Restou evidenciado que o agravado se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, demandando cuidados contínuos e especializados, de modo que a manutenção da determinação judicial que assegurou o tratamento domiciliar é medida que se impõe, não apenas para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde, mas também para preservar a dignidade da pessoa humana, princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se a sua integral manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025